Tribunal: TJBA
Processo: 8002721-67.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-05
Data de publicação: 2024-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002721-67.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DGP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO WILIAM DE SOUZA, CLEBSON RIBEIRO PORTO

APELADO: BRUNO CEZAR CAVALCANTE DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANDRE BARACHISIO LISBOA, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA, RODRIGO ROCHA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMPÓVEL. REALIZAÇÃO DE ADITIVO PELAS PARTES QUE MODIFICA A FORMA E O VALOR DO PAGAMENTO RETIRANDO A COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO DO VALOR A SER ENTREGUE FRUTO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO PELO PRAZO DE 120 DIAS. NOVAÇÕR DA OBRIGAÇÃO QUANTO AO VALOR E FORMA DO PREÇO ESTIPULADO NO CONTRATO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS. CONFIGURADA A NOVAÇÃO PELA INCOMPATIBILIDADE DA OBIRGAÇÃO ATUAL COM A ACESSÓRIA. ART. 360, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DOS ACESSÓRIOS. ART. 364, DO CÓDIGO CIVIL. DEMANDA JUDICIAL PARA COBRAR VALOR SABIDAMENTE PAGO. SEM RESSALVAR VALORES PAGOS NO TODO OU EM PARTE NEM NAS MODIFICAÇÕES ENTABULADA PELAS PARTES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 8002721-67.2021.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII